Tribunal: TCU
Processo: 031.792/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades em leilão para concessão do Aeroporto da Pampulha em Belo Horizonte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este agravo oposto contra o despacho à peça 92, por meio do qual o então Relator, Ministro Raimundo Carreiro, indeferiu o pedido de suspensão cautelar do certame e o pedido do denunciante para ingresso como parte no processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do agravo no que diz respeito ao indeferimento da concessão da medida cautelar, nos termos dos arts. 144, 145 e 289 do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.2. conhecer do agravo quanto ao indeferimento do pedido de ingresso como parte do processo para, no mérito, negar-lhe provimento, com fundamento no art. 289 do RITCU; 9.3. autorizar a unidade técnica a promover as oitivas e diligências indicadas no item 72 do Relatório precedente; 9.4. dar ciência deste Acordão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamenta, ao agravante e aos órgãos e entidades destinatários das oitivas e diligências indicadas no item 9.3 deste Acórdão, mantendo o sigilo do processo e das peças processuais gravadas com essa chancela; 9.5. restituir os autos à SeinfraRodoviaAviação para que dê prosseguimento ao presente feito, com a urgência que o caso requer, fixando desde já o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da última resposta, para encaminhamento dos autos ao Relator com proposta definitiva de mérito.